Tribunal: CARF
Processo: 18186.006431/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.006431/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO DIAS DE TOLEDO ARRUDA NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, por si só, não é
suficiente para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, da notificação de lançamento enviada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a intempestividade da impugnação
apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância de
julgamento para apreciação das demais alegações apresentadas pelo contribuinte em sua
impugnação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SP2, que não conheceu da impugnação
interposta em face da sua intempestividade (fls.173/185). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações
previstos no caput do art. 23 do Decreto 70.235/72 e alterações. Assim, expirado o
prazo de trinta dias da ciência do lançamento, deve ser considerada intempestiva a
impugnação interposta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006431/2008-80
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

DECISÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do
crédito tributário constante na notificação de lançamento.
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento, da impugnação e das
movimentações posteriores dos autos:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2003, Ano Calendário 2004, tendo
sido apurado crédito tributário de R$ 15.888,84, já acrescido de multa de oficio
de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
infrações à legislação tributária, abaixo relacionadas, todas em decorrência do
não atendimento à intimação fiscal. O contribuinte foi intimado pelo Edital
Malha Fiscal no 0003, publicado em 09/05/2007, afixado nesta mesma data,
com ciência em 28/05/2007, por haverem sido improfícuas as tentativas de
notificação por via postal:
Dedução Indevida com Dependentes: glosa de R$ 1.272,00, referente à Sonia
Maria de Almeida Perri Cavalcante (código 11);
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: glosa de R$ 847,00;
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 35.525,00;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: glosa de R$ 3.550,57.
Inconformado, o contribuinte, por intermédio de procurador qualificado às fls.
16, apresentou a impugnação de fls. 1/14, acompanhada de documentos de fls.
21/65, alegando em síntese que:
- surpreendeu-se com a notificação de lançamento. Não houve qualquer
discussão na esfera administrativa-fiscal que precedesse à cobrança do suposto
crédito tributário, de forma que o impugnante desconhecia totalmente a
existência da suposta irregularidade quanto à sua declaração de IRPF, pois não
havia sido devidamente notificado a esse respeito;
- apenas quando do recebimento do Darf emitido pela PGFN é que teve
conhecimento das pendências perante o Fisco Federal, tendo acesso ao Termo
de Intimação Fiscal anteriormente enviado pela RFB e as razões que
fundamentaram o lançamento;
- foi apurado pelo impugnante que na ocasião em que foram constatadas as
supostas inconsistências na declaração, a RFB enviou termo de intimação fiscal
solicitando alguns esclarecimentos e documentos. O termo foi enviado ao
Instituto de Física da USP, seu local de trabalho. Ocorre que, de acordo com o
regulamento interno da USP, seus funcionários são instruídos para devolverem
todas as correspondências endereçadas a qualquer funcionário, o que de fato
ocorreu neste caso, impossibilitando o conhecimento do contribuinte a respeito
da notificação enviada e, conseqüentemente, o atendimento dos esclarecimentos
solicitados;
- diante disso, a autoridade fiscal decidiu arbitrariamente realizar a intimação
por edital, em nítido desrespeito ao rito do PAF, Decreto no 70.235/72. Em
conseqüência da inércia diante do não atendimento à intimação, foi lavrada a
notificação de lançamento, a qual também foi encaminhada por correio e
devolvida, e o crédito tributário foi considerado devido e encaminhado para
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

inscrição em dívida ativa na PGFN, que expediu um Darf de cobrança ao
impugnante, novamente endereçada à USP. Tal correspondência não seria
recebida se não fosse um equívoco do funcionário da USP, o que possibilitou ao
impugnante tomar conhecimento da cobrança existente;
- resta evidente que o impugnante só não apresentou sua defesa no prazo devido
por exclusiva falta de ciência do lançamento, não podendo ser prejudicado o
impugnante que sempre honrou com as obrigações fiscais que lhe foram
imputadas, em razão do flagrante cerceamento de defesa ocorrido;
- a lavratura da notificação, da forma como feita, deflagra o completo
cerceamento de defesa, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, uma
vez que não houve um segunda tentativa de comunicar o contribuinte da
necessidade de prestar esclarecimentos, tampouco do lançamento, que deve ter
sua nulidade decretada, pois houve desrespeito ao procedimento de intimação,
conforme estabelecido pelo Decreto 70.235/72;
- conforme se depreende do art. 23 do Decreto 70.235, é condição para
realização de intimação por edital que sejam esgotados todos os meios de
intimação possíveis. No presente caso não houve sequer tentativas quanto às
outras formas de intimação;
- com relação à intimação por edital, o 2o Conselho de Contribuintes já se
manifestou no sentido de que o fisco deve primeiro lançar mão de todos os
meios possíveis para localização e intimação do contribuinte, para então, como
última alternativa, efetuar a intimação por edital (transcreve ementa fls. 6);
- o 3o Conselho de Contribuintes considerou cerceamento de defesa a
notificação por edital antes de tanto a intimação pessoal e quanto à intimação
via postal resultarem ineficazes (transcreve ementa fls. 7);
- as decisões nesse sentido não tem sido exclusivas na esfera administrativa, vez
que as autoridades judiciárias tem demonstrado entendimento no mesmo sentido
(transcreve decisões proferidas pelo STJ fls. 7/8);
- para que os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação sejam
respeitados, é necessário que a autoridade fiscal esgote todas as possibilidades
de intimação antes de proceder à intimação por edital, não podendo
simplesmente desconsiderar uma das formas de intimação para prontamente
notificar o contribuinte por edital;
- a legislação que rege o PAF determina que antes da notificação por via
postal/edital, o contribuinte seja intimado pessoalmente, o que não foi
respeitado. E mais, a RFB não possuía apenas o endereço do Instituto de Física
da USP, mas também dados pessoais do contribuinte, tais como telefone, email
e endereço residencial, o que permitira à RFB entrar em contato de diversas
outras maneiras;
- ao contrário do alegado, não houve várias tentativas de notificação postal, mas
tão somente uma tentativa. Em nenhum momento o fisco tentou a intimação
pessoal, ou se valeu de outros dados do contribuinte para tentar localizá-lo;
- não se pode admitir que as autoridades fazendárias apliquem ou deixem de
aplicar, ao seu bel prazer, as diretrizes do PAF. A vigência da norma em nosso
ordenamento jurídico não pode estar atrelada à conveniência dos atos praticados
pelas autoridades fiscais, em detrimento do direito dos contribuintes;
- tendo em vista o prejuízo causado pelo fisco, em razão do total cerceamento
de defesa demonstrado, requer a imediata anulação de todos os atos
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

administrativos praticados; quanto à dedução da dependente Sonia Maria de
Almeida Perri Cavalcante, embora não seja civilmente casado com ela,
esclarece que o relacionamento caracteriza união estável, pois os conviventes
residem na mesma moradia há anos. A fim de comprovar a relação de
dependência, junta aos autos as correspondências pertencentes aos dois
conviventes, as quais são capazes de comprovar a mesma residência. Além
disso, há muito mais de 5 anos o impugnante declara a Sra Sonia como
dependente, o que comprova a relação de convivência há mais de 5 anos;
- relativamente às despesas médicas, o impugnante logrou êxito na localização
integral dos comprovantes dos pagamentos efetuados à Almar Assistência
Médica SC Ltda, no valor de R$ 35.000,00, bem como à comprovação parcial
no valor de R$ 75,00 do Centro Médico Fisioterápico MMDC SC Ltda, não
sendo possível a localização dos comprovantes relativos aos R$ 150,00
restantes. Não conseguiu localizar comprovantes relativos ao Dr. Carlos
Augusto Cauchioli, de R$ 300,00;
- no que se refere à pensão alimentícia judicial, na ocasião da separação
consensual, foi determinado judicialmente o pagamento de pensão alimentícia à
filha do contribuinte, devendo esse pagamento ser dirigido à ex-esposa. Além
disso, determinou-se que o valor pago deveria ser descontado diretamente dos
vencimentos do impugnante, conforme consta no informe de rendimentos
anexo;
- como não foram comprovadas as despesas com instrução no valor de R$
847,00, pois o impugnante não conseguiu encontrar os comprovantes, bem
como as despesas médicas anteriormente mencionadas, no valor de R$ 450,00,
tem-se como devidas, de modo que tal fato ocasiona diminuição do imposto a
restituir, passando de R$ 4.199,94 para R$ 3.843,26, em valores originais;
Requer a anulação do processo administrativo em face do evidente cerceamento
de defesa. Na eventualidade da anulação não ser acolhida, requer a imediata
improcedência das despesas glosadas.
Foram anexadas pelo impugnante o Termo de Intimação Fiscal, a Notificação
de Lançamento, tela de Consulta Postagem, Darf, correspondências do
contribuinte e da Sra Sonia Maria de Almeida P Cavalcante, recibos emitidos
pela Almar Assistência Médica, recibo do Centro Médico e Fisioterápico
MMDC, cópia do processo de pensão alimentícia, comprovante de rendimentos.
Conforme despacho de fls. 70, a impugnação apresentada foi considerada
intempestiva pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em SP - Derat, motivo pelo qual foi emitido o Despacho Decisório no
893/2010 (fls. 71/72), cuja ciência ocorreu na data de 23/12/2010 (AR de fls.
77), efetivada pela DRF Osasco em face da mudança de domicílio fiscal do
contribuinte.
Inconformado com o Despacho Decisório, o impugnante protocolizou o
“Recurso Voluntário” de fls. 79/107, requerendo a reforma integral do referido
Despacho, com a decretação do reconhecimento da nulidade da intimação por
edital e, com isso, a admissão da impugnação outrora apresentada, bem como a
improcedência integral do lançamento. Nesta petição, após repetir e ratificar as
alegações já apresentadas na impugnação, tanto de direito quanto de mérito, traz
outras abaixo sintetizadas:
- o lançamento desrespeitou o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez
que não houve uma segunda tentativa de comunicar o recorrente acerca da
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

necessidade de apresentação de documentos, nem a tentativa de notifica-lo
pessoalmente e, tampouco, quando da lavratura do auto de infração mudou a
fiscalização a sua equivocada postura de enviar o documento pelo correio,
muito embora já estivesse ciente de que nada chegaria às mãos do recorrente;
- pelo conteúdo do art. 23 do PAF, confirmado pela jurisprudência citada, antes
da intimação por edital devem ser previamente tentadas as intimações postal e
pessoal, compreendendo esses meios de intimação do contribuinte, portanto,
formalidades essenciais que asseguram o seu direito de defesa no âmbito
administrativo;
- na busca da verdade material deveria o autuante, à luz do que preceitua o art.
142 do CTN, empreender uma verificação minuciosa do que ocorreu no caso
concreto, uma vez que por força desse dispositivo, é dever do fisco exercer a
função fiscalizadora, a fim de atestar a certeza e a liquidez da dívida tributária;
- no presente caso, a fiscalização optou pela negligente e cômoda via da
intimação por edital, sem observância das demais formalidades essenciais que
devem lhe preceder ao invés de buscar o que realmente aconteceu e quando se
deparou com esses documentos preferiu manter-se em sua inércia ao
simplesmente alegar que a impugnação era intempestiva;
- mesmo de posse dos documentos perquiridos ao intimar o recorrente, o fisco
ainda se negou a analisa-los entendendo por bem manter o lançamento
sabidamente improcedente. É nesse ponto que o princípio da verdade material
foi olvidado. Transcreve doutrina e ementas da CSRF e do Conselho de
Contribuintes;
- o trabalho do fisco por não corresponder à efetiva verdade material dos fatos,
está manifestamente prejudicado, comprometendo a liquidez e a certeza do
valor exigido;
- pelo princípio da verdade material, ainda que intempestiva a impugnação, se
assim entende a fiscalização, de posse dos documentos que fazem prova das
deduções, tinha a autoridade fiscal o dever de ofício de cancelá-lo, pois se não
há fato gerador não há que se falar em tributo devido.
Requer a imediata anulação do presente processo administrativo em sua
totalidade, face ao evidente cerceamento de defesa, o que se fará mediante
anulação da decisão recorrida, para que seja determinada a apreciação da
impugnação outrora apresentada para que seja proferido julgamento de mérito a
respeito de suas alegações em sede de impugnação. Na eventualidade da
anulação não ser acolhida, requer o reconhecimento da improcedência do
lançamento.
Em vista do “Recurso Voluntário” acima apresentado, o Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário - Secat da DRF Osasco, por meio do despacho de
fls. 114, manifestou-se no sentido de não conhecer da petição apresentada por
falta de previsão legal para interposição de manifestação de inconformidade em
relação à revisão de ofício efetuada nos termos do art. 149 do CTN.
Após ter sido o contribuinte cientificado do despacho acima (AR de fls.121), o
contribuinte apresentou nova petição de fls. 117/125, abaixo sintetizada:
- no recurso voluntário o contribuinte suscitou a tempestividade de sua
impugnação, já que não foram observados todos os elementos legais prévios à
formalização da intimação por edital. Nesse caso, aplica-se a regra contida na
parte final do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/1996, ou seja, suscitada
pelo contribuinte a tempestividade de sua petição, deve essa questão ser
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

previamente analisada antes de ser determinado o prosseguimento da cobrança
do débito;
- a decisão de fls. 114 é nula, consoante o dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235/72 pois, além de ter sido feita por autoridade incompetente, desprezou o
direito à ampla defesa e ao contraditório, ao ser inviabilizado o acesso à
segunda instância administrativa para análise dos fundamentos que autorizam o
reconhecimento da tempestividade de sua impugnação e, conseqüente, do seu
direito de ver analisados os argumentos referentes à inexigibilidade do crédito
tributário. Transcreve ementas do Carf;
Requer a reconsideração do despacho de fls. 114, para que seja determinado o
regular processamento do recurso voluntário para apreciação pelo Carf da
questão sobre a tempestividade da impugnação.
Tendo em vista a juntada da petição acima, o Secat manifestou-se novamente
desconsiderando-a e prosseguindo com a cobrança do crédito tributário (fls.
129), e encaminhou o processo à PGFN para efeito de apuração, inscrição e
cobrança da Dívida Ativa da União (fls. 130/132).
O débito foi inscrito em Dívida Ativa conforme mostra o Termo e seus anexos
de fls. 134/136.
O contribuinte, por sua vez, impetrou mandado de segurança, com pedido de
liminar, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco,
pretendendo seja determinado à autoridade impetrada a adoção das medidas
necessárias para o conhecimento do recurso voluntário interposto, remetendo-se
os autos do presente processo administrativo ao Carf, e a conseqüente suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (fls. 142/149).
Em virtude de decisão em apreciação de medida liminar em Mandado de
Segurança, proferida pela Juíza Federal da 2a Vara Federal de Osasco, o Secat,
por intermédio do Ofício no 108/2001 (fls. 139), solicitou à PGFN a suspensão
da inscrição e da conseqüente cobrança executiva dos débitos do contribuinte, e
encaminhou os autos para esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para prosseguimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2011 (fl.191), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 9/1/2012 (fls. 192/223), alegando, em síntese:
- surpreendeu-se com a notificação de lançamento. Não houve qualquer discussão
na esfera administrativa-fiscal que precedesse à cobrança do suposto crédito tributário, de forma
que o impugnante desconhecia totalmente a existência da suposta irregularidade quanto à sua
declaração de IRPF, pois não havia sido devidamente notificado a esse respeito;
- apenas quando do recebimento do Darf emitido pela PGFN é que teve
conhecimento das pendências perante o Fisco Federal, tendo acesso ao Termo de Intimação
Fiscal anteriormente enviado pela RFB e as razões que fundamentaram o lançamento;
- foi apurado pelo impugnante que na ocasião em que foram constatadas as
supostas inconsistências na declaração, a RFB enviou termo de intimação fiscal solicitando
alguns esclarecimentos e documentos. O termo foi enviado ao Instituto de Física da USP, seu
local de trabalho. Ocorre que, de acordo com o regulamento interno da USP, seus funcionários
são instruídos para devolverem todas as correspondências endereçadas a qualquer funcionário, o
que de fato ocorreu neste caso, impossibilitando o conhecimento do contribuinte a respeito da
notificação enviada e, consequentemente, o atendimento dos esclarecimentos solicitados;
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

- diante disso, a autoridade fiscal decidiu arbitrariamente realizar a intimação por
edital, em nítido desrespeito ao rito do PAF, Decreto no 70.235/72. Em consequência da inércia
diante do não atendimento à intimação, foi lavrada a notificação de lançamento, a qual também
foi encaminhada por correio e devolvida, e o crédito tributário foi considerado devido e
encaminhado para inscrição em dívida ativa na PGFN, que expediu um Darf de cobrança ao
impugnante, novamente endereçada à USP. Tal correspondência não seria recebida se não fosse
um equívoco do funcionário da USP, o que possibilitou ao impugnante tomar conhecimento da
cobrança existente;
- resta evidente que o impugnante só não apresentou sua defesa no prazo devido
por exclusiva falta de ciência do lançamento, não podendo ser prejudicado o impugnante que
sempre honrou com as obrigações fiscais que lhe foram imputadas, em razão do flagrante
cerceamento de defesa ocorrido;
- apresentou sua impugnação tão logo tomou conhecimento dela, questionando a
forma de intimação e requerendo a improcedência do feito fiscal, mas o Despacho Decisório
no893/2010 considerou a impugnação intempestiva e manteve a autuação;
- seu recurso apresentado em face dessa decisão foi negado, o que o levou a
impetrar o Mandado de Segurança no 0009498-58.2011.403.6130, tendo obtido decisão favorável
para regular processamento de sua impugnação;
- a decisão recorrida apontou o não conhecimento da impugnação, mantendo a
cobrança, sem verificar a documentação apresentada;
- caberia a revisão da decisão, visto que sua intimação por edital não foi válida;
- o processo administrativo tem como objetivo a busca da verdade material, mas,
no caso, a autoridade administrativa está ignorando os fatos e fundamentos apresentados pelo
contribuinte;
- a lavratura da notificação, da forma como feita, deflagra o completo
cerceamento de defesa, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve
uma segunda tentativa de comunicar o contribuinte da necessidade de prestar esclarecimentos, a
tentativa de notificá-lo pessoalmente ou a mudança da forma de intimação, tendo em vista a
devolução das correspondências anteriores;
- a autoridade administrativa teria desrespeitado o conteúdo do artigo 23 do
Decreto 70.235/1972, ao insistir em encaminhar a notificação para o mesmo endereço, bem
como por proceder a sua intimação por edital, sem exaurir a tentativa de intimação pessoal.
Segundo esse dispositivo, as formas de notificação seriam correio, pessoal, eletrônica e por
edital, sendo essa última forma excepcional de intimação;
- com relação à intimação por edital, o 2o Conselho de Contribuintes já se
manifestou no sentido de que o fisco deve primeiro lançar mão de todos os meios possíveis para
localização e intimação do contribuinte, para então, como última alternativa, efetuar a intimação
por edital;
- o 1o e o 3o Conselho de Contribuintes consideraram cerceamento de defesa a
notificação por edital antes de tanto a intimação pessoal e quanto à intimação via postal
resultarem ineficazes;
- as decisões nesse sentido não tem sido exclusivas na esfera administrativa, vez
que as autoridades judiciárias tem demonstrado entendimento no mesmo sentido;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

- para que os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação sejam
respeitados, é necessário que a autoridade fiscal esgote todas as possibilidades de intimação
antes de proceder à intimação por edital, não podendo simplesmente desconsiderar uma das
formas de intimação para prontamente notificar o contribuinte por edital;
- a legislação que rege o PAF determina que antes da notificação por via
postal/edital, o contribuinte seja intimado pessoalmente, o que não foi respeitado. E mais, a RFB
não possuía apenas o endereço do Instituto de Física da USP, mas também dados pessoais do
contribuinte, tais como telefone, email e endereço residencial, o que permitira à RFB entrar em
contato de diversas outras maneiras;
- a inércia deve ser atribuída ao Fisco, que procedeu à intimação do contribuinte
por edital, sem observar as regras do processo administrativo fiscal;
- teria sido violado ainda o artigo 2o, parágrafo único, inciso VIII, da Lei no
9.784/1999, que prevê a observância das formalidades essenciais à garantias dos direitos dos
administrados;
- ao contrário do alegado, não houve várias tentativas de notificação postal, mas
tão somente uma tentativa. Em nenhum momento o fisco tentou a intimação pessoal, ou se valeu
de outros dados do contribuinte para tentar localizá-lo;
- não se pode admitir que as autoridades fazendárias apliquem ou deixem de
aplicar, ao seu bel prazer, as diretrizes do PAF. A vigência da norma em nosso ordenamento
jurídico não pode estar atrelada à conveniência dos atos praticados pelas autoridades fiscais, em
detrimento do direito dos contribuintes;
- a confirmação da invalidade da intimação por edital se dá consoante precedentes
do STF e do STJ, em que foi reconhecido prejuízo que essa forma de intimação causa ao pleno
exercício da ampla defesa, de modo que deve se dar preferência à intimação pessoal;
- requer a anulação de todos os atos administrativos praticados e consubstanciados
na notificação de lançamento, especialmente a da decisão recorrida, para determinar a apreciação
dos fundamentos de mérito apresentados;
- a busca da verdade material deve pautar o processo administrativo. Assim ainda
que intempestiva a impugnação, caberia a revisão do lançamento à vista dos documentos
apresentados;
- quanto à dedução da dependente Sonia Maria de Almeida Perri Cavalcante,
embora não seja civilmente casado com ela, esclarece que o relacionamento caracteriza união
estável, pois os conviventes residem na mesma moradia há anos. A fim de comprovar a relação
de dependência, junta aos autos as correspondências pertencentes aos dois conviventes, as quais
são capazes de comprovar a mesma residência. Além disso, há muito mais de 5 anos o
impugnante declara a Sra Sonia como dependente, o que comprova a relação de convivência há
mais de 5 anos;
- relativamente às despesas médicas, o impugnante logrou êxito na localização
integral dos comprovantes dos pagamentos efetuados à Almar Assistência Médica SC Ltda, no
valor de R$ 35.000,00, bem como à comprovação parcial no valor de R$ 75,00 do Centro
Médico Fisioterápico MMDC SC Ltda, não sendo possível a localização dos comprovantes
relativos aos R$ 150,00 restantes. Não conseguiu localizar comprovantes relativos ao Dr. Carlos
Augusto Cauchioli, de R$ 300,00;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

- no que se refere à pensão alimentícia judicial, na ocasião da separação
consensual, foi determinado judicialmente o pagamento de pensão alimentícia à filha do
contribuinte, devendo esse pagamento ser dirigido à ex-esposa. Além disso, determinou-se que o
valor pago deveria ser descontado diretamente dos vencimentos do impugnante, conforme consta
no informe de rendimentos anexo;
- como não foram comprovadas as despesas com instrução no valor de R$ 847,00,
pois o impugnante não conseguiu encontrar os comprovantes, bem como as despesas médicas
anteriormente mencionadas, no valor de R$ 450,00, tem-se como devidas, de modo que tal fato
ocasiona diminuição do imposto a restituir, passando de R$ 4.199,94 para R$ 3.843,26, em
valores originais;
Ao final, requer a anulação do processo administrativo em face do evidente
cerceamento de defesa, com retorno dos autos à autoridade de primeira instância para apreciação
do mérito. Na eventualidade da anulação não ser acolhida, requer a imediata improcedência das
despesas glosadas.
Ação judicial e suspensão da exigibilidade
A PFN/SP promoveu a juntada de documentação relativa ao mandado de
segurança no 0009498-58.2011.4.03.6130 (fls.231/410) e informou acerca da manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito (fl.411).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, por intempestiva,
não tendo sido instaurado o litígio administrativo.
Em seu recurso, o recorrente questiona, entre outras matérias, a intempestividade
apontada na decisão recorrida, defendendo que, previamente à intimação por edital, caberia ao
Fisco intimá-lo pessoalmente.
As formas de intimações admitidas para ciências de autuações são as previstas no
Decreto no 70.235/72, em seu artigo 23. A escolha da forma da intimação, pessoal ou via postal,
é direito potestativo da autoridade lançadora, não existindo ordem de preferência, conforme
dispõe o §3o. Por seu turno, o parágrafo 4o estabelece que o domicílio tributário eleito pelo
contribuinte é aquele por ele fornecido, para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil - RFB.
O dispositivo prevê ainda que, quando resultar improfícuo um dos meios de
intimações previstos no caput do artigo, ela poderá ser feita por edital. Veja-se que o dispositivo
aponta que basta um dos meios ser tentado, não impondo que, frustrado um dos meios de
intimação, seja tentado outro previamente à intimação por edital. Assim, não obtendo êxito em
dar ciência do lançamento ao contribuinte por via postal, a autoridade fiscal pode o fazer por
edital.
Feito esse esclarecimento, cabe analisar se no caso destes autos a intimação por
edital se deu de forma regular.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

A NL foi lavrada em 4/6/2007. Do exame do documento, confirma-se que o
endereço consignado no documento era aquele indicado pelo contribuinte como seu domicílio
tributário (fl.27).
Nada obstante, é preciso que se veja que a comprovação de tentativa de entrega só
resta comprovada nos autos por meio do extrato de fl.71.
Entendo que não é este o documento hábil a fazer prova quanto à tentativa de
intimação por via postal. Nesse sentido, deveria ter sido juntada aos autos a imagem do Aviso de
Recebimento devolvido, consignando o domicílio tributário do contribuinte e registrando a(s)
tentativa(s) de entrega.
Observo ainda que o motivo da devolução indicado nesse extrato consta como
“Outros”. Essa devolução decorreu de problema no endereço fornecido pelo contribuinte? Ou de
problema na logística dos correios?
Não se pode partir para a intimação por edital sem que fique devidamente
comprovada e demonstrada que foi infrutífera uma das outras formas de intimação possível. Sem
que haja a perfeita indicação do motivo que ensejou a devolução da correspondência ao Fisco e
sem que se anexe aos autos a imagem da correspondência devolvida pelos correios.
Dessa feita, entendo que a intimação por edital não se deu de forma regular,
devendo se tomar por tempestiva a impugnação apresentada.
Ainda que se considere o extrato indicado suficiente para fazer prova quanto à
tentativa da intimação, entendo que merece reparo a decisão recorrida.
A decisão registra:
Diante desses esclarecimentos, analisa-se, então, a tempestividade da
impugnação, apresentada em 26/05/2008, à Notificação de Lançamento cuja
ciência ocorreu por Edital em 28/05/2007, conforme relatado pela
autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação.
No presente caso verifica-se que a primeira tentativa escolhida pela autoridade
fiscal para ciência do contribuinte foi a via postal em detrimento da ciência
pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se
depreende da leitura do parágrafo terceiro acima reproduzido.
...
Como se verificou, o primeiro instrumento para ciência do lançamento utilizado
pela autoridade local, foi a via postal. Portanto, essa modalidade de intimação
deve ser enviada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo à época da
ação fiscal. Nesse sentido, a exigência fiscal foi corretamente encaminhada para
o seguinte endereço: Instituto de Física da USP, s/no, Caixa Postal 66.318,
Butantã, São Paulo – SP, CEP 01000000. Note-se que a Empresa de Correios e
Telégrafos devolveu a correspondência consignando que não conseguiu efetuar
a entrega (Motivo: Outros), conforme tela de fls. 66.
...
É certo, portanto, que apenas não logrando êxito em uma das formas de
intimação preconizadas nos incisos I, II e III do art. 23 do Decreto no 70.235/72,
no caso foi utilizada a via postal (inciso II), a autoridade tributária, em
cumprimento ao disposto no § 1o, caput, do mesmo dispositivo legal, pode
utilizar o edital como instrumento para intimação do contribuinte.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006431/2008-80

Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita por edital,
conforme preconizado pela legislação processual, dada a falta de êxito na
tentativa de intimar o contribuinte no domicílio por ele eleito, e constante dos
sistemas da Receita Federal. É certo que a comunicação por edital é forma de
intimação presumida, todavia perfeitamente cabível na hipótese descrita nestes
autos.
...
Desta forma, verifica-se que o contribuinte teve ciência do lançamento por
meio do Edital Malha Fiscal no 0003, publicado e afixado em 09/05/2007,
considerando-se efetivada a ciência no 15o dia a contar da publicação, ou
seja, 28/05/2007, com consequente expiração do prazo para impugnação em
27/06/2007. A impugnação, todavia, só foi protocolizada em 26/05/2008 (fls.
01), ou seja, quase um ano após o prazo legal, o que demonstra, de maneira
inequívoca, a sua intempestividade.
(destaques acrescidos)
A NL foi lavrada em 4/6/2007 (fl.27), não sendo possível que a ciência do
contribuinte tenha se dado por edital publicado em 9/5/2007, como afirma a decisão recorrida. O
Edital a que faz referência a decisão, mencionado também na autuação, trata-se do edital relativo
ao termo de intimação para apresentação de documentos no curso da ação fiscal, previamente à
autuação.
Não consta dos autos o edital pelo qual teria sido dada ciência ao contribuinte da
autuação. Consta à fl. 72 apenas um extrato com indicação da existência de edital, mas sem que
se possa saber se está relacionado à NL que aqui se aprecia, bem como local, data e prazos de
afixação e de vencimento.
Dessa feita, ainda que superada a questão da comprovação da tentativa de ciência
por via postal, a ciência por edital não está devidamente demonstrada nos autos, o que pode
explicar o equívoco da autoridade julgadora de primeira instância na avaliação da matéria.
Assim, também por este motivo, é de se considerar o contribuinte intimado na
data da apresentação da impugnação, que deve ser tomada por tempestiva.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
intempestividade da impugnação apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à primeira instância de julgamento para apreciação das demais alegações apresentadas pelo
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital